Tribunal: TJSP
Processo: 0017912-78.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Conflito de competência entre a 2a e a 37a Câmaras de Direito Privado - ação de reintegração de posse que discute a posse de bem imóvel indicado na inicial - ausência de discussão sobre o contrato de compra e venda ou outras questões relacionadas ao disposto no art. 5o,I.21 e 25 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - competência fixada em razão do pedido principal

Ementa:
Conflito de competência entre a 2a e a 37a Câmaras de Direito Privado - ação de reintegração de posse que discute a posse de bem imóvel indicado na inicial - ausência de discussão sobre o contrato de compra e venda ou outras questões relacionadas ao disposto no art. 5o,I.21 e 25 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - competência fixada em razão do pedido principal indicado na inicial da ação - art. 103 do Regimento Interno - possessória - alegação de esbulho - competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II - Resolução 623/2013, art. 5o,II.7 - Conflito de competência procedente para declarar competente a 37a Câmara de Direito Privado.